Tribunal: TJES
Processo: 5003992-76.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003992-76.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CAMILA MORASSUTI CARDOSO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003992-76.2020.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: CAMILA MORASSUTI CARDOSO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega a autora,

que atualmente sua instalação é a de número 16076216, e constam em seu nome instalações de números 262592, 1363498, 1363499, 160762168, desconhecendo a contratação das mesmas. Aduz que entrou em contato com a demandada por diversas vezes, sem sucesso, conforme anexo, restando comprovada a má prestação de serviços por ter negado à autora acesso a documentos, números de protocolos e atendimentos. Afirma que teve seu nome negativado por débito que desconhece.
2
.
Tese da Recorrente
:
Alega a recorrente preliminarmente a necessidade de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. Aduz a inexistência do dano moral, vez que não colocou a consumidora em situação de constrangimento
. Alega se estar diante de um caso de responsabilidade contratual e que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável e que o
quantum
arbitrado a título de dano moral é excessivo, sendo possível a negativação, por estar no exercício regular do seu direito, além de não ter havido falha na prestação do serviço. Requer seja reformada a r. sentença de primeiro grau.
3. Tese da Recorrida:
Aduz que a EDP não trouxe aos autos qualquer prova contrária a alegação inicial. Sofreu diversos transtornos, constrangimento e aborrecimentos com essa situação ocasionada pela Recorrente, após infrutíferas tentativas no escopo de solver imbróglio em questão. Afirma que seu nome foi negativado indevidamente, fazendo jus ao dano moral. Requer a manutenção da r. sentença de piso.

4. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para I) DETERMINAR a parte Requerida que exclua o nome da autora da titularidade das instalações de números 262592, 1363498, 1363499, 160762168 e seus débitos correspondentes e se abstenha de negativar o nome da autora, confirmando a tutela antecipada deferida, e para II) CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte Requerente, a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais, ambos a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula n. 362 do STJ
.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Compulsando os autos verifico que não merece reforma a r. Sentença de piso, explico: Resta incontroverso nos autos
a existência de
várias instalações em nome da autora e não houve por parte da
concessionária
recorrente qualquer comprovação de solicitação das instalações
formuladas
pela autora. Assim, não comprovou a concessionária recorrente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autor, ônus que lhe incumbiria, em conformidade com o disposto no artigo 373, II do CPC. Desta feita resta configurada a falha na prestação de serviço por parte da concessionária recorrente,
face a vinculação do nome da autora com diversas titularidades de instalações elétricas sem a sua vontade
. Assim,
tendo a recorrente causado prejuízo em razão de sua ineficiência, é de sua responsabilidade o
dano
que sobrevier, independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 , do Código de Defesa do Consumidor. Depreende-se ainda dos autos que ante a falta de zelo da recorrente, a autora teve seu nome negativado indevidamente.
Segundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é in ré ipsa, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.

Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica, em conformidade com o artigo 46 da Lei 9099/95.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.